Tribunal: TJDFT
Processo: 0724357-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724357-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIANE GONCALVES DE LIMA AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONDOMINIO BRASIL 21 DECISÃO Instada a recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, após o indeferimento de gratuidade de justiça, ID 48808462, a parte agravante recolhe as custas iniciais e concomitantemente esclarece que “o presente agravo perdeu o objeto”, ID 49328786. Após, intimada para esclarecer se pretende a desistência do recurso, ID 49453920, a parte agravante se manteve inerte (ID 49936895), o que, ante o pedido anteriormente formulado manifesta a sua desistência. Certifique a Secretaria a desistência e, preclusa, arquivem-se os autos Int. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora